Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. É cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa. Tema no 28 do e. STF.
3. Constatado erro material no acórdão, os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a expedição de precatório do valor incontroverso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.